Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ESTABELECER OBRIGAÇÃO DISTINTA DA FIXADA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE.

1. Em sede de cumprimento de sentença não é possível estabelecer obrigação distinta daquela fixada na sentença proferida na ação de alimentos, devendo ser utilizado, como base de cálculo, o valor da última remuneração auferida pelo alimentante.

2. A discussão de revisão de alimentos com fundamento na alteração da realidade financeira do alimentante deve ser deduzida, se for o caso, em ação própria.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.